Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.